Tribunal: TJSP
Processo: 1007209-96.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007209-96.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S.A., é embargada TALITA MARCELO ZORTEA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39739
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007209-96.2020.8.26.0003/50000
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL DE JABAQUARA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA CRISTINA PAGANINI DIAS SARTI
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADA: TALITA MARCELO ZORTEA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de contradição no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento.
Inadmissibilidade
na
hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 199/204, que conheceu de parte e, nesta, deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargada, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da
contradição.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é
contraditório, salientando que a adesão ao seguro de proteção financeira era facultativa,
inexistindo qualquer abusividade na referida contratação. Acrescenta que os honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa
afronta o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a
verba honorária deve ser arbitrada no caso com base no valor do proveito econômico
obtido. Requer a atribuição de efeito infringente do recurso, bem como a manifestação
expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na insurgência, a fim
de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir contradição supostamente existente no aresto objurgado, pois revelam
a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela Turma
Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, todas as questões suscitas no recurso de apelação
interposto pela embargada foram pontualmente analisadas e decididas no v. acórdão
impugnado, que não registra contradição a ser suprida, do que resulta o descabimento
deste recurso aclaratório, não se prestando o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento colegiado ao acolhimento de insurgência desta natureza, cristalino o
posicionamento da Turma Julgadora, consoante se infere do trecho do v. aresto a seguir
transcrito:
“Espectro da demanda.
Versam os autos sobre revisional de cédula de crédito bancário
em que o pedido inicial foi julgado improcedente.
O recurso não merece ser conhecido no que toca ao pedido de
exclusão da parcela premiável e da tarifa de avaliação do bem, porque não suscitados
tais temas na petição inicial, a evidenciar a configuração da inovação recursal, não
fosse bastante a circunstância de que aludidas exações sequer estão previstas na
cédula.
Mas não se justifica a preliminar arguida em contrarrazões, no
sentido da inépcia do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que,
afastadas questões que consubstanciam a inovação recursal, óbice não há ao exame
das demais matérias pontualmente delineadas no apelo que expressam crítica aos
pontos da r. sentença desfavoráveis aos interesses da recorrente.
E, na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.
Taxa de juros remuneratórios.
Não se justifica o pleito de limitação da taxa de juros
remuneratórios convencionada na cédula de crédito bancário que é objeto desta ação
revisional (fls. 39/40), valendo anotar que tal encargo foi estipulado de forma expressa
e válida no referido ajuste [1,39% ao mês e 18,01% ao ano, campo F.4 (fls. 39)], de
sorte que não há respaldo legal para a limitação dos juros à taxa legal, haja vista que
tal providência importaria em modificação unilateral do que foi pactuado pelas partes,
em afronta ao princípio do pacta sunt servanda, inolvidável a circunstância de que,
consoante assinalado, as cláusulas contratuais em que estipuladas as taxas de juros em
análise não vulneram o ordenamento jurídico vigente.
Capitalização dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo sido pactuada a capitalização dos juros na cédula de
crédito bancário em análise, tanto é que a taxa de juros anual é superior ao
duodécuplo da taxa mensal [1,39% ao mês e 18,01% ao ano, campo F.4 (fls. 39)],
evidenciando de modo cristalino o ajuste da possibilidade de capitalização dos juros,
tal prática não constituiu ilegalidade que cumpra ser proclamada.
Bom é realçar, neste passo, que a Súmula n. 539, do C. Superior
Tribunal de Justiça, já deixou assentado que “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/2/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem assim que a Súmula n.
541, também do C. Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Encargos moratórios.
E os encargos moratórios pactuados na cédula de crédito
bancário objeto desta ação amoldam-se ao ordenamento jurídico vigente, sendo
oportuno anotar que, no ajuste em exame, não está previsto o emprego da comissão de
permanência, estabelecendo a cédula que, na hipótese de inadimplemento, serão
devidos juros remuneratórios à taxa contratada (juros remuneratórios estipulados para
o período de normalidade), juros de mora de 1% e multa de 2% (campo N, deveres,
item VI, fls. 40).
Tarifa de cadastro.
No que pertine à tarifa de cadastro, atento ao que preconiza a
Súmula n. 566, do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”, de sorte que não assiste razão à recorrente na
postulação voltada ao reconhecimento da ilegitimidade de tal exação, tendo em vista
que, na cédula de crédito bancário em cotejo, emitida no dia 05 de março de 2018 (fls.
39), há cláusula válida e expressa que contempla a cobrança de aludida tarifa [R$
693,00 (menos de 2% do valor do mútuo), campo D.1, fls. 39), que, destarte, fica
preservada.
Tarifa de registro do contrato.
E, no que tange à tarifa de registro do contrato, não merece
acolhida o recurso, pois, consoante assentado no recurso repetitivo n. 1.578.553/SP,
afigura-se válida a cobrança da tarifa de registro do contrato na espécie, porque foi
validamente pactuada (campo B.9, fls. 39) e representa valor razoável (R$ 236,05), por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço efetivamente prestado e que não traduz onerosidade excessiva ao consumidor,
consoante se vê do certificado de propriedade do veículo financiado, que comprova a
averbação do gravame em cotejo (fls. 41).
Seguro de proteção financeira.
No que concerne ao seguro de proteção financeira, tendo em
vista o posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, em 12 de dezembro de 2018, relatado
pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do
Código de Processo Civil, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”, justifica-se a postulação de reconhecimento da
ilegitimidade da contratação do seguro prestamista na espécie.
Deveras, na esteira do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em aludido recurso especial, julgado sob o rito de recurso
repetitivo, afigura-se abusiva, em casos como o retratado nestes autos, a pactuação de
seguro de proteção financeira, porque não assegurada ao consumidor a liberdade de
escolha da seguradora, tanto é que, “optando o consumidor pela contratação do
seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.”
Destarte, o recurso vinga em relação ao reconhecimento da
invalidade da contratação do seguro de proteção financeira (campo B.6, fls. 39).
IOF.
Mas não vinga o recurso no que toca ao IOF, pois constitui
atribuição do banco tão somente efetuar o recolhimento do tributo, inclusive do
adicional, consoante estabelece o Decreto 6.339/08, observada a alíquota
correspondente à hipótese de incidência, que terá como base de cálculo, nas operações
de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros (artigo 64,
I, do Código Tributário Nacional).
Ademais, estabelece o artigo 5o, I, da Lei n. 5143/66, com a
redação que lhe deu o Decreto-Lei n. 914/69, ser de responsabilidade das instituições
financeiras o recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras incidente nas
operações de crédito por elas realizadas e que tem por fato gerador a entrega do
respectivo valor ou a sua colocação à disposição do interessado (CTN, art. 63, I, e Lei
n. 5143/66, art. 1o, I), incumbindo-lhe, portanto, sob pena de sanção criminal, a
cobrança do imposto e seu recolhimento ao Banco Central do Brasil, ou a quem este
determinar, nos prazos fixados pelo Conselho Monetário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do tribunal, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial para o fim declarar a nulidade da cláusula em que
estabelecida a cobrança do prêmio do seguro de proteção financeira, determinando a
repetição simples do indébito, com correção monetária a partir da data da emissão da
cédula, computados juros legais de mora desde a citação, autorizada eventual
compensação de valores. Diante desse quadro, tem-se por configurada a sucumbência
recíproca, mas não equivalente, de sorte que arcará a autora com o pagamento de 80%
das custas processuais e o réu com os 20% remanescentes, arbitrados os honorários
advocatícios em 15% sobre o valor atribuído à causa [R$ 15.382,31 (fls. 16)],
observada a mesma proporção para a quantificação da verba honorária devida ao
advogado de cada uma das partes, bem assim a gratuidade processual concedida à
autora.” (fls. 201/204).
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para que
não se alegue novos vícios, o proveito econômico obtido com a demanda, no caso em
exame, importa em valor aproximado de R$ 800,00, sendo certo que o arbitramento dos
honorários advocatícios sucumbenciais em percentual de tal montante resultaria no
importe aproximado de R$ 120,00, valor insuficiente para a digna remuneração dos
causídicos.
É de realçar que os honorários advocatícios devem ser sempre
arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo
advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado
pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo
133, da Constituição Federal.
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo contradição que deva ser suprida, caso repute
que houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem os
embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na
aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)